Tribunal: TJDFT
Processo: 0705644-23.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA ACOLHIDA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. COBRANÇA DE ALUGUEL E DEMAIS ENCARGOS LOCATÍCIOS. DANO MATERIAL. AMEAÇAS. USO PACÍFICO DO IMÓVEL. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença do 6o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar o réu/recorrido ao pagamento de R$ 17.637,07 a título de dano material e para julgar procedente em parte o pedido contraposto para condenar o autor/recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de dano moral em favor do réu/recorrido. Em suas alegações recursais, o autor/recorrente pleiteia a concessão da Gratuidade de Justiça, e, no mérito, alega que o prejuízo material foi superior ao reconhecido na sentença, que ainda existem gastos com IPTU, dedetização, desentupimento de esgoto e reparos em geral, que somam o valor de R$ 3.407,26, o qual requer o ressarcimento. Ainda, insurge-se contra a condenação moral que lhe foi imposta, ao passo que requer lhe seja reconhecido o suposto dano moral causado pelo réu/recorrido no patamar de R$ 10.000,00.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Sem contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a: i) Preliminar de Gratuidade de Justiça; ii) no mérito, se houve dano material além do reconhecido na sentença e dano moral indenizável em favor de ambas as partes, decorrentes da rescisão de contrato de locação.
III. Razões de decidir
4. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA: Considerando os extratos bancários de ID 69658266 a 69658268, defiro ao autor/recorrente os benefícios de litigar sob o pálio da Gratuidade de Justiça. Preliminar acolhida.
5. A controvérsia refere-se à rescisão de contrato de locação de imóvel residencial, a qual deve ser elucidada com observância da Lei do Inquilinato, no 8.245/1991 e o próprio instrumento contratual firmado entre as partes. O contrato de locação de imóvel é sinalagmático, bilateral, ou seja, ambas as partes possuem deveres e obrigações mútuos relacionados ao uso do bem imóvel.
6. No caso, restou incontroverso que após a devolução do imóvel pelo réu/recorrido, em 03/02/2024, o autor/recorrente teve diversas despesas para deixar o imóvel em condições habitáveis novamente. Assim, ele pleiteia o reconhecimento de outras despesas que alegou não terem sido consideradas na sentença, tais como: i) R$ 270,00 para desentupimento da rede de esgoto; ii) 270,00 para dedetização do imóvel, iii) R$ 150,00 relativo ao IPTU 2023; iv) e o restante de R$ 2.517,26 relativos a reparos no piso, portão e paredes.
7. Analisadas as provas, razão em parte assiste ao autor/recorrente. Em confronto das despesas devidamente comprovadas com aquelas consideradas na sentença, apenas três delas não foram abarcadas no montante do dano material. São elas: i) R$ 525,00 para aquisição da tinta; ii) R$ 53,99 chuveiro e iii) R$ 70,00 para conserto de tomadas, conforme os ID 69658230 e 69658232. Quanto à despesa com dedetização (R$ 270,00), esta não pode ser considerada como efetivo prejuízo do autor/recorrente, pois a nota fiscal apresenta nome de terceira pessoa como o tomador do serviço (ID 69658227). E quanto ao valor de R$ 150,00 referente ao IPTU, nenhuma prova consta nesse sentido.
8. Assim, ainda cabe ao autor/recorrente receber o valor de R$ 648,99 a título de dano material, visto que o réu/locatário não devolveu o imóvel nas condições pelo qual o recebeu, em desatenção aos art. 23, incisos II e III, da Lei do Inquilinato.
9. No que tange ao pedido inicial de reparação por dano moral, não se vislumbra nos autos elementos aptos a ensejar tal pedido pelo autor/recorrente. Em que pese o aborrecimento e desgaste experimentados na situação, estes não ultrapassaram a esfera patrimonial do autor/recorrente.
10. Diferentemente do pedido contraposto de reparação por dano moral feito pelo réu/recorrido, pois restou demonstrado nos autos que o autor/recorrente agiu inapropriadamente na tentativa de resolver a situação por si só. Tal como explicitado na sentença, infringiu seu dever legal de garantir durante o tempo da locação o uso pacífico do imóvel, na medida que cortou o fornecimento de água do imóvel e fez cobranças vexatórias, que impedem o afastamento da condenação a ele imposta (ID 195540871, 69658206 e 69658207).
11. Diante do exposto, a reforma parcial da sentença é medida que se impõe, limitando-se à majoração de R$ 648,99 (seiscentos e quarenta e oito reais e noventa e nove centavos) à condenação por dano material e sem alteração quanto aos pedidos de condenação por dano moral.
IV. Dispositivo e tese.
12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para majorar o valor do dano material de R$ 17.637,07 (dezessete mil e seiscentos e trinta e sete reais e sete centavos) para R$ 18.286,06 (dezoito mil e duzentos e oitenta e seis reais e seis centavos). Mantidos os demais termos da sentença. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.